Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais, sem prejuízo da competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação - Lei 11.101/05, art. 6o, § 7o-B.